Tribunal: TJES
Processo: 5003507-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003507-16.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT,
E ART.
35,
CAPUT
, TODOS DA LEI n. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE
CRIANÇA
MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AFASTA A REGRA ESTABELECIDA NO HC Nº 143641/SP DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM RISCO
AO
FILH
O
DA PACIENTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. E
m que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.
Quanto a essa última hipótese, a jurisprudência caminha no sentido de que
são consideradas situações excepcionais aquelas em que há
exposição da criança a práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança,
tal como ocorre no caso de
tráfico de drogas na residência da genitora,
em que a criança é exposta a situação de vulnerabilidade dentro de seu próprio lar.
Precedentes.

2.

In casu,
não obstante a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade,
o
tráfico de drogas se dava
na
residência
que a paciente dividia com
o seu companheiro,
a qual era
frequentad
a

no período noturno por usuários, para aquisição de substâncias entorpecentes.
Inclusive, o local foi alvo de apreensão de drogas 06 (seis) dias antes da prisão em flagrante
da paciente
.

Demonstrado, assim, a inviabilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente, vez que o contexto da prática delituosa denota a existência de risco ao filho da paciente.

3.
Lado outro,
o
filh
o
da acusada reside, de fato, com a avó materna, o que
evidencia
não haver vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no HC nº 143.641/SP.

4.
Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe
seu
filh
o
a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no citado julgamento do HC nº 143641, pela Suprema Corte.

5
. Ordem denegada.

VISTOS
, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator designado para a lavratura do acórdão.

Vitória, 6 de dezembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003507-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003507-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVANDRICA KOROLAYNE (KAROLAYNE -
INFOPEN
) SANTOS CANDINHO

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo nº
0001174-86.2022.8.08.0030
, por meio do qual foi decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante que o decreto de prisão preventiva não apresentou fundamentação idônea. Além disso, ressalta que a paciente é primária e não ostenta qualquer outro registro criminal. Por fim, requereu a concessão de liberdade provisória por ser mãe de uma criança menor de 05 (cinco) anos, bem como por ser pessoa que padece de doença respiratória, invocando a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida pela E. Desª. Substª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo no Id. 2511033.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2589723.

Parecer emitido pela D. Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 12 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 27/07/2022

PACIENTE: EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO

AUT. COATORA: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVANDRICA KOROLAYNE (KAROLAYNE - INFOPEN) SANTOS CANDINHO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo nº
0001174-86.2022.8.08.0030
, por meio do qual foi decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A paciente foi presa no dia
30.3.2022
, após policiais militares receberem denúncias anônimas no sentido de que na Rua “São Tomé”, nº 590, Vinícios e sua esposa, ora paciente, davam continuidade ao tráfico de drogas. Apurou-se que a residência do casal era constantemente frequentada no período noturno por usuários que se dirigiam ao local para aquisição de substâncias entorpecentes.

Na residência da paciente fora encontrada uma bucha de maconha em cima de uma mesa, motivando as averiguações no interior e no entorno da casa, oportunidade na qual foram encontradas mais 60 (sessenta) buchas de maconha e 13 (treze) pedras de “crack”.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da considerável quantidade de substâncias entorpecentes encontradas na residência indicada como pertencente à paciente.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta à paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ela está sendo investigada pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
De todo modo, consta da documentação colacionada o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o Boletim Unificado dando conta da existência de denúncias anônimas e apreensão de substâncias entorpecentes na residência da paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo evidenciado, porquanto o policial militar responsável pela prisão preventiva da paciente narrou (Id. 2497039) que no dia 24.03.2022, ou seja, 06 (seis) dias antes do fato em análise, houve apreensão de substâncias entorpecentes no local onde a paciente e seu companheiro residiam.

No entanto, em que pesem os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva da paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face do filho da paciente, tampouco trata-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que a certidão de nascimento colacionada no Id. 2497076 também comprova que a paciente é mãe de uma criança nascida em
09.01.2017
, portanto, menor de 12 (doze) anos de idade.

Em casos congêneres, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que até mesmo a reincidência específica e a não comprovação de que as crianças dependem
exclusivamente
dos cuidados da mulher presa não são impedientes à concessão da prisão domiciliar, senão vejamos:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 4,500kg (quatro quilos e quinhentos gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo, a paciente é mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha,
o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, bem como por não ter sido comprovado que a insurgente seria imprescindível ao cuidados dos infantes, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes
. 5. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos." (HC 701.194/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)”

Após análise das circunstâncias do caso concreto, não constato qualquer situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 20.2.2018, razão pela qual
CONCEDO A ORDEM de
Habeas Corpus
, com o fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, mediante as seguintes medidas cautelares:

1.

obrigação de comparecer em Juízo, no próximo dia útil para informar seu endereço residencial;

2.

obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

3.

obrigação de comparecer a todos os atos do processo;

4.

obrigação de manter endereço atualizado;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares entenda necessário.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/09/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente,

Eminentes Pares,

Após ouvir atentamente o brilhante voto proferido pelo eminente Desembargador Helimar Pinto em sessão pretérita, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tem-se, aqui,
habeas corpus
impetrado em favor de
EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que decretou a prisão preventiva da paciente no bojo dos autos nº 0001174-86.2022.8.08.0030, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme relatado pelo eminente Relator, a paciente foi presa em 30 de março de 2022, após o recebimento de denúncias anônimas no sentido de que na rua São Tomé, nº 590, a paciente e seu companheiro (Vinícius dos Santos)
“davam continuidade ao tráfico de drogas”
, sendo
“a residência do casal constantemente frequentada no período noturno por usuários que se dirigiam ao local para aquisição de substâncias entorpecentes”
. Na residência da paciente foi encontrada uma bucha de maconha em cima da mesa, o que motivou averiguações no interior da casa e em seu entorno, tendo ainda sido encontradas mais 60 (sessenta) buchas de maconha e 13 (treze) pedras de “crack”.

Diante desse contexto, o impetrante aduziu que o decreto da prisional não teria apresentado fundamentação idônea, esclarecendo, ainda, que a paciente é mãe de criança com 05 (cinco) anos de idade, sendo a única responsável por seus cuidados. Com base nesses fundamentos, pleiteou, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, no mérito, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva.

Em seu voto, embora tenha se manifestado pela presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, o eminente Relator entendeu como adequada a sua substituição pela prisão domiciliar com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no artigo 318-A do Código de Processo Penal, registrando que o crime perpetrado pela paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem diretamente contra seu filho, que conta atualmente com 05 (cinco) anos de idade, de modo que não verificou situação excepcional que permitiria afastar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e aquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.

Em razão disso, o eminente Relatou votou pela concessão da ordem de
habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar com a fixação de medidas cautelares.

Em que pesem os fundamentos trazidos pelo eminente Relator, entendo que, no presente caso, não deve ser a prisão preventiva convertida em domiciliar, tendo em vista que o contexto fático aqui analisado se enquadra nas situações excepcionalíssimas tratadas pelo Supremo Tribunal de Justiça no bojo do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, razão pela qual, data máxima vênia, inauguro a
presente divergência.

A respeito do tema, cabe esclarecer que os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando
“
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
e quando o agente for
"mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição.

As exceções são as seguintes:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
ou, ainda,
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado,
o que,

data máxima vênia, se verifica no presente caso
.

Nesse sentido, é pertinente esclarecer que, quanto às situações excepcionais, Superior Tribunal de Justiça as têm justificado
sobretudo quando demonstrada a exposição da criança a práticas criminosas ou

a um contexto de risco e insegurança.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta - consubstanciada na apreensão de razoável quantidade de maconha, após fuga em alta velocidade e perseguição policial em via pública, sobretudo em razão de disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança e do comportamento agressivo da Agravante, bem como à vida dos filhos dos Autuados, duas crianças de pouca idade, que se encontravam dentro do carro em fuga, tendo sido uma delas foi baleada -, o que justifica a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. [...]
6. É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 7. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 8. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor. 9. Aliás, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.
10. No caso, foi ressaltado que "ficou demonstrado pela conduta dos autuados que se valeram dos filhos menores para cometerem o crime de tráfico de drogas, tanto que a droga apreendida foi encontrada em pertences da criança [...]. Vale dizer, Denise utilizou deliberadamente os filhos para uma transação de drogas, com o objetivo de diminuir eventuais suspeitas, ocasião em que expôs a prole a alto risco, tanto que uma delas foi ferida e conduzida ao Hospital", o que demonstra que seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às atividades ilícitas cometidas pela Paciente, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
11. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.249; Proc. 2022/0023059-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/02/2022; DJE 03/03/2022)

Notadamente quanto aos casos em que a paciente tenha praticado o crime de tráfico de drogas, os Tribunais Superiores tem entendido como situação excepcional apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando verificado que
o tráfico de entorpecentes está sendo praticado na própria residência da genitora, o que denota a exposição da criança sob sua guarda a situação de vulnerabilidade dentro de seu próprio lar,
sendo essa, justamente, a hipótese do caso vertente
.

Nesse sentido, entendo pertinente colacionar os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da
circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor.
5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209564 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022)

Agravo regimental no habeas corpus.
2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade.
3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202602 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva.
Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor.
6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 187402 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIENTE. ATIVIDADE PERNICIOSA AOS FILHOS MENORES DE IDADE. CONDUTA REITERADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS E CASSAR A ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. Inexiste, na situação em exame, teratologia ou flagrante ilegalidade a demandar a atuação precoce desta Suprema Corte, sobretudo para conceder a ordem nos termos perquiridos. O periculum libertatis restou suficientemente apresentado pelas instâncias ordinárias para justificar a imperiosidade da custódia cautelar, nos exatos limites do que foi decidido por esta Corte no HC coletivo n. 143.641, a configurar fundamentação idônea para o reproche à prisão domiciliar. 3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora,
é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças.
4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida ex officio. (HC 184282 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020)

De igual modo, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de prisão domiciliar, fundamentada no art. 318 do CPP, foi negado porque a recorrente encontra-se dentre as situações excepcionais de indeferimento do referido benefício.
Isso porque ela foi surpreendida armazenando quase 25 quilos de maconha embaixo de sua cama, onde reside com sua filha, o que demonstra a situação de vulnerabilidade da criança de 4 anos exposta ao tráfico de entorpecente no próprio domicílio.
Destacou-se ainda "o fato de a paciente ter perpretado o presente delito enquanto em gozo de liberdade provisória, o que demonstra sua propensão para a atividade ilícita". 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 157.938/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE FORAGIDA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AGRG no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Prisão domiciliar. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
"Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança.
Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso DE MELO). 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 456.301/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
6. Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que se encontra foragida e que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência.
7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 712.487; Proc. 2021/0397683-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 2. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 3. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa,
nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor.
4. Aliás, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar. 5. No caso, além de a Agravante possuir "duas condenações (não transitadas em julgados) pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, além de responder a processos por lesões corporais e, também, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores", "a paciente está acusada da prática de tráfico de drogas em sua própria residência, a qual já era de conhecimento dos policiais como sendo local destinado à venda de drogas",
o que demonstra que seu filho vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas pela Agravante, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.444; Proc. 2021/0320021-4; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 35, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA EM FAVOR DE CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta ao enfatizar o nível de envolvimento da Acusada em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas na Comunidade do Cavalão e outras comunidades vizinhas, o que justifica a prisão preventiva. 2. Ao analisar outros habeas corpus impetrados em favor de Corréus - HC n.º 478.813/RJ, HC n.º 472.949/RJ e HC n.º 478.813/RJ, que impugnavam o mesmo decreto prisional -, a Sexta Turma desta Corte Superior não verificou nenhuma ilegalidade na prisão cautelar. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.
5. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. 6. Como bem asseverado pela Corte local, "a acusação gira em torno da suposta prática do crime de tráfico de drogas na Comunidade em que reside, que seria comandado pela paciente e sua família", o que demonstra que os filhos da Paciente vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
No mais, consta dos autos que a prisão preventiva, decretada em 05/07/2018, ainda não foi cumprida, o que corrobora a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, consoante precedentes desta Corte Superior. 7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre as corrés, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por uma delas, qual seja, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a Paciente se encontra foragida desde 2018. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 537.840/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

Foi justamente nesse sentido que entendeu esta colenda Câmara Criminal em recente julgamento (proferido em 29 de junho de 2022) de
habeas corpus
de minha relatoria, no qual a ordem foi denegada,
à

unanimidade
, em razão de ter sido constatado que o comportamento da paciente, de traficar entorpecentes em sua residência, denotou a existência de risco a seu filho. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO III, TODOS DA LEI n. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AFASTA A REGRA ESTABELECIDA NO HC Nº 143641/SP DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM RISCO A FILHA DA PACIENTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. À paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 33, 35 e 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, eis demonstrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, notadamente em razão da grade quantidade e variedade de drogas apreendidas. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou que São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. [...] (AgRg no RHC 157.357/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 3. Ademais, É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.(AgRg no HC 709.715/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). 4. Conforme já sedimentado, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 5. Quanto ao pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, cabe registrar que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. Presente, no caso, situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista ter sido demonstrada a exposição da criança a práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança. 6. In casu, não obstante a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, o magistrado a quo impôs a sua segregação, ante a gravidade concreta dos crimes imputados a ela, quais sejam o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Além disso, é indispensável anotar que o tráfico de drogas se dava em sua residência (onde era armazenada expressiva quantidade de drogas). Lado outro, a filha da acusada reside, de fato, com a avó materna, o que denota não haver vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no HC nº 143.641/SP. Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe sua filha a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no citado julgamento do HC nº 143641, pela Suprema Corte. 7. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056204, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Assim, em que pese a regra seja a conversão da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
há que se ter em mente que a aplicação da referida regra
não
deve se prestar à proteção insuficiente à infância e à pessoa com deficiência,
sob pena de vulneração ao que estabelece o art. 227 da Constituição da República e a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008), aprovada na forma do art. 5º, §3º, também da Constituição da República.

Assentadas as premissas acima, vislumbro, no presente caso, a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
uma vez que
o tráfico de drogas se dava na residência que a paciente dividia com o seu companheiro Vinícius, sendo o referido local, conforme consta dos autos, frequentado “
no período noturno por usuários que se dirigiam ao local para aquisição de substâncias entorpecentes”
.

Além disso, conforme destacado pelo eminente Desembargador Relator em seu voto, o policial militar responsável pela prisão em flagrante da paciente consignou que, no dia 24 de março de 2022 – ou seja, apenas 6 (seis) dias antes do fato examinado no presente
writ –
, já tinham sido apreendidas substâncias entorpecentes no local em que a paciente e seu companheiro residiam.

Todo esse contexto demonstra a situação de vulnerabilidade a que é exposto o filho de 05 (cinco) anos da paciente, em razão da prática de tráfico de drogas na residência de sua genitora, a qual, do que se evidencia dos autos, é inclusive frequentada por usuários de drogas no período noturno.

No que concerne ao pedido de soltura da paciente por ser mãe de uma criança menor de 05 (cinco) anos, ressalto que no depoimento que prestou na Delegacia de Polícia informou que seu filho reside com a avó materna, de sorte que sua prisão preventiva, nesse momento, não representará prejuízos ao infante, o qual já vive sob os cuidados da avó.

Cabe pontuar que, conforme se verifica das informações apresentadas pela autoridade coatora (id.
2589723
),
o contexto acima foi devidamente sopesado pelo magistrado
a quo
quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela paciente no bojo da ação original. Confira-se, no ponto, a decisão proferida em 09 de maio de 2022:

Nesse contexto, embora a d. Defesa tenha argumentado que a denunciada EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO possui 01 (um) filho menor de idade
, verifico que a própria acusada, quando interrogada à fl. 14, noticiou que sequer residia com o filho, o qual mora com a avó materna, não sendo crível que, tão somente após a prisão, tenha lhe despertado o interesse de passar a cuidar da criança.

Desta feita, não há como revogar a prisão preventiva da denunciada EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO, em virtude desta ser mãe de um menor, já que sequer era a responsável pelos cuidados da criança,
devendo ser frisado, ainda, que a ré está sendo acusada de cometer os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no próprio domicílio, situação extremamente vulnerável para a própria criança.

Tudo isso a demonstrar que se está diante de situação excepcional apta a afastar o disposto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, haja vista o risco de exposição do filho da paciente a práticas delitivas.

Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe o seu filho a risco e a um contexto de práticas delitivas, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP
, justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no referido julgado paradigma.

Diante das razões expostas, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, voto pela
denegação da ordem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 28/09/2022

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Eminentes pares, diante da divergência apresentada pelo e. Desembargador EDER PONTES DA SILVA na última sessão, pedi vista para melhor análise da matéria.

Convém, inicialmente, rememorar alguns detalhes do presente julgamento.

Rememorando o caso, tem-se, aqui, habeas corpus impetrado em favor de EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que decretou a prisão preventiva da paciente no bojo dos autos nº 0001174-86.2022.8.08.0030, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme relatado pelo eminente Relator, a paciente foi presa em 30 de março de 2022, após o recebimento de denúncias anônimas no sentido de que na rua São Tomé, nº 590, a paciente e seu companheiro (Vinícius dos Santos) “davam continuidade ao tráfico de drogas”, sendo “a residência do casal constantemente frequentada no período noturno por usuários que se dirigiam ao local para aquisição de substâncias entorpecentes”.

Na residência da paciente foi encontrada uma bucha de maconha em cima da mesa, o que motivou averiguações no interior da casa e em seu entorno, tendo ainda sido encontradas mais 60 (sessenta) buchas de maconha e 13 (treze) pedras de “crack”.

Diante desse contexto, o impetrante aduziu que o decreto da prisional não teria apresentado fundamentação idônea, esclarecendo, ainda, que a paciente é mãe de criança com 05 (cinco) anos de idade, sendo a única responsável por seus cuidados. Com base nesses fundamentos, pleiteou, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, no mérito, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva.

Iniciada a sessão de julgamento, o e. Relator, Desembargador HELIMAR PINTO, proferiu voto
CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, aplicando, ainda, 03 (três) medidas cautelares alternativas, por entender que a presença da paciente em sua residência se faz imprescindível aos cuidados de seu filho, que conta atualmente com 05 (cinco) anos de idade.

Para tanto, sustentou que:

“(...) Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face do filho da paciente, tampouco trata-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que a certidão de nascimento colacionada no Id. 2497076 também comprova que a paciente é mãe de uma criança nascida em
09.01.2017
, portanto, menor de 12 (doze) anos de idade.

Em casos congêneres, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que até mesmo a reincidência específica e a não comprovação de que as crianças dependem
exclusivamente
dos cuidados da mulher presa não são impedientes à concessão da prisão domiciliar. (...)”

Por sua vez, na continuação de julgamento o e. Desembargador EDER PONTES DA SILVA, após pedido de vista, instaurou divergência no intuito de
DENEGAR A ORDEM
,
por entender que existe situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar
.

Argumentou que “
os Tribunais Superiores tem entendido como
situação excepcional
apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando verificado que
o tráfico de entorpecentes está sendo praticado na própria residência da genitora, o que denota a exposição da criança sob sua guarda a situação de vulnerabilidade dentro de seu próprio lar
, sendo essa, justamente, a hipótese do caso vertente.
” (destaquei).

Assim, ao ouvir atentamente o voto divergente do Revisor, fiquei duvidoso acerca da matéria, momento em que pedi vista dos autos.

E, agora, tendo em vista o caso concreto e específico, com suas circunstâncias, embora o merecido respeito ao contido no voto do Relator, acompanho a divergência inaugurada.

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Entretanto, o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que situações excepcionais podem afastar esse direito quando a situação fática demonstrar vulnerabilidade do menor e desde que a aplicação da prisão cautelar esteja devidamente motivada pelo magistrado.

Nesse sentido julgou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS NA RESIDÊNCIA. AGENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DO ALTO ESCALÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA.

5. A medida excepcional teve como fundamento, ainda
, a presença de anotações criminais pretéritas em desfavor da ré pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico
. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da acusada pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Precedentes.

6. "É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob
sua guarda
, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.
Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP)." (HC n. 538.842/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019.) 7.
No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à acusada mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, especialmente pela prática dos crimes em sua própria residência, "denotando situação de vulnerabilildade de seus filhos quando na sua companhia, já que na casa foram encontradas drogas
, armas de fogo com numeração raspada e documentos falsos" (e-STJ fl. 32). Ressaltaram, também, as instâncias de origem ser a ré "apontada como participante do alto escalão da organização criminosa encabeçada por Carlos Odeon Bandeira, conforme anotações encontradas contendo a contabilidade do tráfico e relatadas nos fólios principais" (e-STJ fl. 39).

8. Todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista a prática do tráfico dentro da residência e o fato de a ré integrar o alto escalão da organização criminosa.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

No caso dos autos, verifico que o nobre Magistrado atento a recente jurisprudência manteve a prisão cautelar da paciente que está sendo investigada por tráfico dentro de sua residência, fato esse que expõe a criança a práticas criminosas e a um contexto de risco e insegurança. Ainda mais porque a casa era frequentada por usuários de drogas no período noturno que se dirigiam ao local para adquirir entorpecentes (maconha e crack).

Em que pese seu companheiro ter assumido a propriedade das drogas apreendidas, a prisão cautelar foi decretada, em audiência de custódia, ao se verificar que a paciente responde a outro processo criminal pelo mesmo delito.

Noutro giro, importante ressaltar que o menor reside com a avó materna, conforme informações prestadas pela paciente perante a autoridade policial, ou seja, o menor não está sob a guarda da mãe e se estivesse poderia ser exposto a situação de vulnerabilidade.

Portanto, examinando detidamente o presente caso, verifico que, estão presentes os indícios de autoria e materialidade, considerando as circunstâncias fáticas, e que há elementos concretos para manutenção da prisão cautelar visando a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Com estas breves considerações, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador HELIMAR PINTO para acompanhar a manifestação do eminente Vogal, Desembargador EDER PONTES DA SILVA, de forma que voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, denegar a ordem nos termos do voto do Eminente Des. Eder Pontes da Silva.

*

* *

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003507-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVANDRICA KOROLAYNE (KAROLAYNE -
INFOPEN
) SANTOS CANDINHO

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo nº
0001174-86.2022.8.08.0030
, por meio do qual foi decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A paciente foi presa no dia
30.3.2022
, após policiais militares receberem denúncias anônimas no sentido de que na Rua “São Tomé”, nº 590, Vinícios e sua esposa, ora paciente, davam continuidade ao tráfico de drogas. Apurou-se que a residência do casal era constantemente frequentada no período noturno por usuários que se dirigiam ao local para aquisição de substâncias entorpecentes.

Na residência da paciente fora encontrada uma bucha de maconha em cima de uma mesa, motivando as averiguações no interior e no entorno da casa, oportunidade na qual foram encontradas mais 60 (sessenta) buchas de maconha e 13 (treze) pedras de “crack”.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da considerável quantidade de substâncias entorpecentes encontradas na residência indicada como pertencente à paciente.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta à paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ela está sendo investigada pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
De todo modo, consta da documentação colacionada o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o Boletim Unificado dando conta da existência de denúncias anônimas e apreensão de substâncias entorpecentes na residência da paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo evidenciado, porquanto o policial militar responsável pela prisão preventiva da paciente narrou (Id. 2497039) que no dia 24.03.2022, ou seja, 06 (seis) dias antes do fato em análise, houve apreensão de substâncias entorpecentes no local onde a paciente e seu companheiro residiam.

No entanto, em que pesem os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva da paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face do filho da paciente, tampouco trata-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que a certidão de nascimento colacionada no Id. 2497076 também comprova que a paciente é mãe de uma criança nascida em
09.01.2017
, portanto, menor de 12 (doze) anos de idade.

Em casos congêneres, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que até mesmo a reincidência específica e a não comprovação de que as crianças dependem
exclusivamente
dos cuidados da mulher presa não são impedientes à concessão da prisão domiciliar, senão vejamos:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 4,500kg (quatro quilos e quinhentos gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo, a paciente é mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha,
o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, bem como por não ter sido comprovado que a insurgente seria imprescindível ao cuidados dos infantes, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes
. 5. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos." (HC 701.194/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)”

Após análise das circunstâncias do caso concreto, não constato qualquer situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 20.2.2018, razão pela qual
CONCEDO A ORDEM de
Habeas Corpus
, com o fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, mediante as seguintes medidas cautelares:

obrigação de
comparecer em Juízo,
no próximo dia útil para informar seu endereço residencial;

obrigação de
comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

obrigação de
comparecer a todos os atos do processo;

obrigação de
manter endereço atualizado;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares entenda necessário.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003507-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: EVANDRICA KOROLAYNE DOS SANTOS CANDINHO

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PRA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

2. O contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face do filho da paciente, tampouco trata-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar. Hipótese na qual não se constata qualquer situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.

3. Ordem concedida mediante a fixação de medidas cautelares.

DECISÃO
Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva.